Tribunal: TJSP
Processo: 1005139-62.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou incontroversa a existência de relação jurídica entre a apelante e o banco cedente – Comprovada a origem e legitimidade do débito, que foi regularmente cedido à empresa apelada – Regular envio de

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou incontroversa a existência de relação jurídica entre a apelante e o banco cedente – Comprovada a origem e legitimidade do débito, que foi regularmente cedido à empresa apelada – Regular envio de prévia notificação – Informações inseridas na consulta apresentada pela apelante, que são idênticas às informações constantes nos extratos bancários, bem como nos documentos relativos à sua respectiva cessão – Apelada que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Não demonstrada a existência de efetiva negativação inserida nos órgãos de proteção ao crédito, e que poderia ser realizada em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.